Tribunal: TJMT
Processo: 1006432-63.2022.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006432-63.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fixação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EVERLY OLIVEIRA RAMOS - CPF: 053.800.021-02 (APELANTE), RONY CARLO PORLAN ALVES - CPF: 712.264.861-34 (APELADO), AMIZAEL JOSE CANDIDO - CPF: 620.929.791-91 (ADVOGADO), LETICIA APARECIDA GOMES ARRUDA - CPF: 053.165.081-22 (ASSISTENTE), LEID CAROLAINE RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 056.327.831-54 (ASSISTENTE), E. V. O. P. - CPF: 116.452.541-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EVERLY OLIVEIRA RAMOS - CPF: 053.800.021-02 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO
CÍVEL
–
AÇÃO DE
ALIMENTOS GRAVÍDICOS

CONVERTIDA EM ALIMENTOS DEFINITIVOS
– VERBA ALIMENTAR FIXAD
A
EM 60% DO SALÁRIO-MÍNIMO ACRESCIDO DE 50% DAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS
–

MAJORAÇÃO
–
POSSIBILIDADE
–
CAPAC
IDADE FINANCEIRA DO GENITOR DEMONSTRADA
–

BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE –
ART
.
1.694, § 1º
,
DO C
C
–
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.

Conforme estabelece o artigo 1.694, §1º, do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, em atendimento ao binômio possibilidade - necessidade, sendo imprescindível para majoração do
“quantum”
fixado, que haja prova da possibilidade financeira do alimentante, o que ficou comprovado nos autos, motivo pelo qual a majoração é medida que se impõe.

2. Recurso
parcialmente
provido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação
interposto por
E. V. O. P. representada por sua genitora EVERLY OLIVEIRA RAMOS

nos autos da
Ação de
Alimentos Gravídicos convertida em Alimentos

ajuizada em face de
RONY CARLO PORLAN ALVES
, contra a
sentença
proferida pelo Juízo da
1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande
/
MT que
converteu o feito em
Ação de Alimentos
e condenou o genitor ao pagamento de pensão alimentícia no valor equivalente a 60% do salário-mínimo
, acrescido de 50% das despesas extraordinárias
, isentando as partes do pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
(ID
262702323
).

Sustenta
o apelante
em suas razões recursais (ID
262702326
) que
os alimentos fixados pelo juízo condutor do feito em 60% do salário-mínimo não observam
o binômio necessidade x possibilidade ao argumento de que desde o ingresso

da de
manda a situação financeira do

genitor só melhorou.

Aduz que nos meses de novembro de 2023 o genitor
recebeu
um total de
R$ 1
3.554,68
(
treze mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e sessenta
e oito centavos), no
mês dezembro
foi o valor total
R$
25.401,05 (vinte e cinco mil quatrocentos e um reais e cinco centavos), já no mês de dezembro a renda bruta foi de R$ 14.988,64 (quatorze mil
novecentos e oitenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), conforme o portal da transparência da Prefeitura de Cuiabá/MT.

Menciona ainda que, recentemente
,
o genitor adquiriu um veículo de alto padrão esportivo – CAOA CHERY/tIGGO5X SPORT, Renavam 013
75459934, no valor de R$ 111.192,00 (cento e onze mil cento e noventa e dois reais), conforme Tabela Fipe.

Sob tais argumentos, requer
o provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada de modo a majorar os alimentos para 30% do salário bruto do genitor, excluindo-se apena
s
os descontos obrigatórios, mantendo-se
a condenação ao pagamento de 50% das despesas
extraordinárias.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso
(ID
262702331
).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do
Dr.
Flávio Cezar
Fachone
, opina pelo provimento do recurso para que os alimentos sejam majorados
para montante equivalente ao fixado
(ID
266965266
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

É cediço que em se tratando de alimentos
definit
i
vos
, deve o julgador analisar de forma detalhada e harmônica o binômio necessidade/possibilidade, a fim de evitar a onerosidade excessiva do obrigado, bem como a fixação de valor ínfimo, incapaz de atender as necessidades do alimentando. Em síntese, o exame deve pautar-se no princípio constitucional da razoabilidade.

Nesse sentido dispõe o artigo 1.694, § 1º, do Código Civil, “
os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
”.

No caso concreto, a parte agravante recorre da
sentença
que fixou os alimentos
definitivos
no valor equivalente a
6
0% do salário-mínimo vigente, que corresponde
à
quantia de R$
910,80
(
novecentos e dez
reais e oitenta
centavos), ao argumento de que o agravado possui condições de pagar o valor
equivalente a 30% do seu salário bruto, excluindo-se
apenas os descontos obrigatórios
.

Com efeito, da análise detida dos autos, verifica-se que
o agravante aportou aos autos
os rendimentos do agravado, conforme disponibilização do portal da transparência da Prefeitura de Cuiabá/MT, comprovando assim que a remuneração do mensal do genitor
corresponde
em
média
R
$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), conforme imagem
ilustrativa
a seguir
(ID 262702328).

Assim,
da análise da comprovação da renda mensal do agravado
,
conclui-se que razão assiste ao agravante.

Todavia, há que se mencionar que a renda
mensal do genitor não alcance o montante apontado pelo agravado já que parte dos rendimentos indicados no demonstrativa do ID
262702328
, acima colacionado, indica que
além do salário mensal em alguns meses o agravado recebeu valores a maior identificados com a rubrica
horas extras e 13º salário, valores estes
não percebidos mensalmente.

Além disso, o agravado
possui outro filho, que apesar de maior e capaz encontra-se estudando e, portanto, dependendo da ajuda financeira do genitor
, para quem o agravado para mensalmente o valor de 90% do salário-mínimo vigente, como fixado nos autos da
Ação de Alimentos
nº 1002153-48.2021.8.11.0041 em trâmite na 1ª Vara Especializada de
Família e Sucessões.

Assim, tendo
o
agravante
comprovado o rendimento mensal do genitor e havendo prova de que o agravado contribui com pensão
alimentícia para outro filho
,
a irresignação do agravante deve ser acolhida
em parte
.

Isso porque, comprovada a capacidade do alimentante em suportar um encargo alimentar maior ao estabelecido em primeiro grau, devendo ser observado ainda o princípio da igualdade entre os irmãos
, pois apesar de ser menor de idade suas necessidades são presumidas.

Desta forma,
a majoração dos alimentos para o valor correspondente a 90% do salário-mínimo vigente mostra-se adequado a realidade dos autos,
pois além de atender às necessidades do infante encontra-se em sintonia com os elementos presentes nos autos que demonstram de forma inequívoca a capacidade financeira do genitor
.

Aliás, neste sentido
foi
o parecer ministerial, vejamos
o trecho abaixo
colacionado

(ID
266965266
):

Assim,
a reforma da sentença neste ponto é medida que se impõe.

Por fim, impende consignar que a decisão que fixa alimentos não faz coisa julgada material, de modo que os valores podem sempre ser revistos, em sobrevindo alteração na situação de qualquer das partes da relação obrigacional, tanto para reduzir quanto para se elevar, nos termos do art. 1699, CC e art. 471, inciso I, CPC/15.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou
parcial
provimento ao recurso

para majorar a pensão alimentícia para o valor equivalente a 90% salário-mínimo
.

Ainda, determino a expedição de ofício
comunicando o empregador

acerca da
fixação da pensão alimentícia
para que
seja realizado o desconto dos alimentos
em folha
no valor equivalente a 90% do salário-mínimo
vigente
.

Por fim, deixo de majorar os honorários advocatícios de sucumbência por não estarem presentes os requisitos ensejadores da majoração prevista no § 11 do artigo 85 do CPC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025